Tribunal: TJDFT
Processo: 0754150-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. APOSENTADORIA E PENSÃO. SERVIDOR DISTRITAL. PORTADOR DE HIV. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de suspensão imediata dos descontos de imposto de renda sobre os proventos da parte agravante, sob o fundamento de que é portador do vírus HIV e de nefropatia grave.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante (autor) é servidor público distrital pensionista e aposentado desde, respectivamente, 2021 e 2022; (ii) a parte agravante apresentou laudo pericial para isenção de imposto de renda, subscrito por médica infectologista da Secretaria do Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal, datado de 16.9.2025, o qual indica que ele teria sido diagnosticado com o vírus HIV em janeiro de 2019 e encontra-se em terapia com antiretrovirais desde então, e o último exame, realizado em 6.3.2025, apresentou carga viral indetectável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria viável (ou não) a suspensão imediata dos descontos de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentaria e pensão da parte agravante por ser portador de HIV e nefropatia grave, até decisão contrária ou o julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A isenção do imposto sobre a renda de proventos de aposentadoria ou reforma em razão de moléstia grave exige demonstração de uma das doenças previstas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/88, com base em conclusão da medicina especializada, sob interpretação literal das situações de isenção (Código Tributário, art. 111, inc. II), conforme orientação firmada em julgamento de recurso repetitivo (Tema no. 250/STJ).
5. A ausência de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade não impede, por si só, a fruição da isenção (Súmula no. 627/STJ), tampouco é imprescindível a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula no. 598/STJ).
6. No caso concreto existe suporte probatório suficiente para se concluir, em cognição sumária e não exauriente, a probabilidade do direito vindicado pela parte autora, sobretudo em virtude do laudo médico subscrito por profissional da rede pública de saúde do Distrito Federal que atesta aludida doença grave prevista em lei.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
-----------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CTN, art. 111, II; Lei no. 7.713/1988, art. 6o, XIV e XXI.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no. 598/STJ; Súmula no. 627/STJ; Tema no. 250/STJ; TJDFT acórdão 1947473, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 06.12.2024; TJDFT, acórdão 1374355, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 06.10.2021; TJDFT, acórdão 1875087, Rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe 24.06.2024; TJDFT acórdão 1663597, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 02.03.2023.